Tribunal: TJDFT
Processo: 0747121-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747121-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WALLYSON FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Pedido Autônomo de Atribuição de Afeito Suspensivo à apelação interposta por Wallyson Ferreira de Sousa contra sentença que, em Ação de Conhecimento, ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASILIA SA, processo n. 0743800-28.2024.8.07.0001, julgou improcedente o pedido de suspender os débitos automáticos, decorrente de contratos de empréstimos bancários, em conta de sua titularidade. Argumenta que, embora tenha revogado a autorização de débito automático em sua conta corrente/salário, o requerido continuou a realizar descontos referentes a contratos de empréstimo bancário (no 0162810156 e 0169279740), comprometendo sua subsistência, especialmente diante de afastamento previdenciário e ausência de recebimento de salário. Defende que o col. STJ, ao julgar o Tema 1.085, firmou a tese de que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização. O consumidor pode revogar essa autorização a qualquer tempo, sendo vedada a aplicação analógica do limite consignável previsto na Lei 10.820/2003 para empréstimos consignados em folha de pagamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, com a suspensão integral dos efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (Destacou-se) Analisando os autos de origem, verifica-se no ID 225750042 que foi concedida a tutela de urgência, a qual restou revogada na sentença de improcedência dos pedidos do autor/apelante, portanto, plausível o pleito, com fulcro no inciso V do art. 1.012 do CPC. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o). O col. STJ, no Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que autorizados pelo consumidor e enquanto durar essa autorização. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, em tese, tornando abusiva qualquer cláusula que preveja sua irrevogabilidade. Neste sentido a jurisprudência desta Corte: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. A autora solicitou administrativamente o cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente relativos a empréstimo bancário, não atendido pela instituição financeira. Alegou comprometimento de sua subsistência em razão dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível revogar autorização de desconto em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) verificar a aplicabilidade da Resolução BACEN no 4.790/2020 à hipótese; e (iii) analisar a legalidade da suspensão dos descontos enquanto não pactuada nova forma de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, mesmo em empréstimos previamente autorizados. 4. O cancelamento da autorização não modifica a obrigação contratual, mas apenas o meio de adimplemento, conforme entendimento consolidado no Tema 1.085 do STJ. 5. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os descontos comprometem parcela significativa da renda da agravante, afetando sua subsistência. 6. A medida de suspensão dos descontos é precária e reversível, não impedindo a cobrança do débito por outros meios. 7. Confirmada a liminar anteriormente deferida para suspensão dos descontos, sob pena de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar e determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente da agravante. Tese de julgamento: “1. É possível o cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta corrente concedida para pagamento de empréstimos bancários, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. 2. A revogação da autorização não extingue a dívida, mas altera a forma de adimplemento, exigindo nova negociação entre as partes. 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a suspensão liminar dos descontos, medida de natureza precária e reversível.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.026/MG (Tema 1.085); TJDFT, Acórdãos no 1981005, no 1978944, no 1979000, no 1945700. (Acórdão 2054227, 0730399-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-CORRENTE/SALÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. ILICITUDE DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. A ação – Ação de obrigação de não fazer, com a pretensão de obstar os descontos automáticos na conta-corrente/salário da autora referentes a contratos de empréstimo celebrados com o Banco-réu, após a revogação da autorização. 2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta-corrente/salário da autora para fins de pagamento de empréstimos, diante da revogação da autorização. III. Razões de decidir 4. O desconto efetuado em conta-corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. 5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Sentença reformada. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação provida. Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 6o e 9o; CPC/2015, arts. 537, arts. 313, 314, 421 e 684; CDC, art. 47. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26.02.2016. (Acórdão 2050328, 0752109-38.2024.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Outrossim, conforme assentado na decisão que concedeu a tutela de urgência “Ainda sobre a pretensão em apreço, vislumbro perigo de dano, na medida em que a persistência dos lançamentos pode resultar na sistemática inadimplência do requerente relativas a obrigações essenciais à sua subsistência. Saliento que a suspensão dos descontos de obrigação com a qual voluntariamente anuíra representa a mora do requerente, cenário que o expõe a todas as consequências dela decorrentes, dentre as quais, inscrições nos órgãos restritivos, processos para cobranças dos valores devidos e, demais consectários legais decorrentes.” (ID 225750042 da origem). Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo à apelação, para sobrestar os descontos na conta bancária do autor/apelante (agência: 130, conta corrente: 130.001.933-3), atinentes aos contratos no 0162810156 e 0169279740, bem como para que emita boletos, referentes às parcelas da dívida em comento, possibilitando ao apelante/autor prosseguir com os pagamentos. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Traslade-se a presente decisão para o processo de origem. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão, arquive-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator